Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711694-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JANAINA SOARES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 60200477) interposta pelo BANCO SANTANDER em face de sentença (ID 60200474) proferida pela Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra JANAINA SOARES SANTANA, julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Na origem, a instituição financeira autora recebeu uma ligação telefônica do correntista cliente CONSTRUCTIVA SERVICOS E CONSTR, informando desconhecer movimentações financeiras realizadas em sua conta. Tratava-se de transações no valor total de R$ 11.380,00 (onze mil, trezentos e oitenta reais) para o Banco Pagbank, em uma conta de titularidade da ré. De tal modo, formulou pedido de condenação da ré na obrigação de pagar a quantia de R$17.055,10 (dezessete mil cinquenta e cinco reais e dez centavos). O douto Juízo Singular, ao fundamentar o r. decisium, constatou que não há provas nos autos que comprovem que a ré, de fato, recebeu os valores referentes às transações, de modo que não seja possível a responsabilização inconteste da ré. Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de juntada dos extratos do cliente da parte apelante. Além disso, afirma que os extratos bancários da apelada na conta apontada como receptora dos valores indevidos (ID 156570978), bem como os documentos de abertura de conta (ID 178050368), comprovam a sua responsabilidade. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, a fim de que se devolva o processo para o juízo de primeira instância para a devida reabertura da instrução processual. Preparo recolhido (IDs 60200478 e 60200479). Contrarrazões da apelada, arguindo preliminar de intempestividade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 60200481). Pelo despacho (ID 61710466), ficou determinada a intimação do apelante a se manifestar acerca das contrarrazões apresentadas pela parte adversa, todavia, quedou-se inerte (certidão de ID 62156684). É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Dispõe o art. 932, inc. III do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’’ O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, reza que: ‘’Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil’’ Pois bem. Prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. O apelante registrou ciência da sentença no dia 17/01/2024, sendo o termo inicial do prazo em 22/01/2024, e final, o dia 09/02/2024, observando a suspensão dos prazos processuais entre os dias 7 e 20 de janeiro, nos termos da Portaria Conjunta no 120, de 06 de dezembro de 2019. Tendo em vista que o recurso de apelação só foi protocolado em 15/02/2024, tem-se cristalina a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença, em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital